Tribunal: TJES
Processo: 5003984-93.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003984-93.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDONAL SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA
RECORRIDO: OSIAS DE ABREU
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ERRO NO CADASTRO PROMOVIDO PELA ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIO. ENVIO REITERADO DE BOLETOS EQUIVOCADOS. COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA RÉ. INOVAÇÃO RECURSAL. CULPA CONCORRENTE AFASTADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5003984-93.2024.8.08.0024
Recorrente: CONDONAL SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA.
Recorrido: OSIAS DE ABREU
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ERRO NO CADASTRO PROMOVIDO PELA ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIO. ENVIO REITERADO DE BOLETOS EQUIVOCADOS. COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA RÉ. INOVAÇÃO RECURSAL. CULPA CONCORRENTE AFASTADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. A PARTE AUTORA ALEGA QUE RESIDE EM UM IMÓVEL ALUGADO ADMINISTRADO PELA PARTE RÉ E ALEGA QUE A REQUERIDA REALIZAVA O ENCAMINHAMENTO DE DIVERSOS BOLETOS A ELE POR MÊS, DE JANEIRO DE 2023 A JULHO DE 2023, OCASIÃO EM QUE, CONFUSO COM A SIMILITUDE DOS DOCUMENTOS, PEGAVA UM BOLETO PARA REALIZAR O PAGAMENTO ANTES DO VENCIMENTO. POSTERIORMENTE, SUSTENTA O REQUERENTE QUE FOI COBRADO INDEVIDAMENTE POR VALORES JÁ PAGOS A TÍTULO DE TAXAS CONDOMINIAIS, PLEITEANDO, POR CONSEGUINTE, O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM SUA CONTESTAÇÃO, A PARTE RÉ, ARGUI, PRELIMINARMENTE, SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA, DEFENDENDO SER MERA MANDATÁRIA DO CONDOMÍNIO. NO MÉRITO, SUSTENTA A AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO, ATRIBUINDO A CULPA AO RECORRIDO POR PAGAR “ALEATORIAMENTE” OS BOLETOS SEM SE ATENTAR À UNIDADE VINCULADA. A RÉ ADMITIU UM EQUÍVOCO NO CADASTRO DO E-MAIL DO AUTOR, VINCULANDO-O A OUTRAS UNIDADES (105, 106, 305, 306), ALÉM DA UNIDADE 205, QUE ERA A SUA DE FATO. ALEGA, CONTUDO, QUE ESPECIFICAVA A UNIDADE DE REFERÊNCIA NO CORPO DE CADA E-MAIL. POR FIM, DEFENDE A INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL, CLASSIFICANDO O OCORRIDO COMO “MERO DISSABOR”.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 487, I do CPC e
julgo parcialmente procedente o pedido autoral e em consequência, condeno a CONDONAL SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA ao pagamento de indenização por danos morais a Autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros a partir desta data. A correção monetária deve ser calculada com base a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo.
Deixo de condenar a vencida no pagamento das despesas processuais por não estar configurada a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 55, da Lei Federal nº. 9.099/95”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, REFORMANDO-SE A SENTENÇA, PARA QUE A AÇÃO SEJA JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS ARBITRADOS, TENDO EM VISTA A CULPA CONCORRENTE DO RECORRIDO PARA O EVENTO DANOSO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
CUIDAM OS AUTOS DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR CONDONAL SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA., INCONFORMADA COM A SENTENÇA QUE, NOS AUTOS DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROPOSTA POR OSIAS DE ABREU, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, CONDENANDO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00. A CONTROVÉRSIA DECORRE DE SITUAÇÃO NA QUAL, POR INEQUÍVOCO ERRO DA RECORRENTE, FOI REALIZADO O CADASTRO EQUIVOCADO DO RECORRIDO EM SEU SISTEMA, VINCULANDO INDEVIDAMENTE SEU E-MAIL A DIVERSAS UNIDADES DO CONDOMÍNIO — UNIDADES 105, 106, 305, 306 E 205, ESTA ÚLTIMA EFETIVAMENTE DE SUA RESPONSABILIDADE. EM RAZÃO DESSA FALHA, O RECORRIDO PASSOU A RECEBER, MENSALMENTE, MÚLTIPLOS BOLETOS COM VALORES E UNIDADES DIVERGENTES, FATO QUE GEROU CONFUSÃO E CULMINOU EM PAGAMENTOS INDEVIDOS E COBRANÇAS REITERADAS. EMBORA O RECORRIDO TENHA ENVIDADO ESFORÇOS PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA DIRETAMENTE COM A RECORRENTE, INCLUSIVE ENCAMINHANDO COMPROVANTES DE PAGAMENTO POR ORIENTAÇÃO DA PRÓPRIA ADMINISTRADORA, AS COBRANÇAS PERSISTIRAM, INCLUSIVE POR MEIO DE NOTIFICAÇÃO FORMAL DE INADIMPLÊNCIA. O JUÍZO DE ORIGEM RECONHECEU EXPRESSAMENTE QUE O RECORRIDO NÃO DEU CAUSA AO IMBRÓGLIO E QUE A RESPONSABILIDADE PELO CENÁRIO FÁTICO É EXCLUSIVA DA RECORRENTE, QUE CONFESSOU O EQUÍVOCO NO CADASTRO DO E-MAIL DO RECORRIDO, VINCULANDO-O A DIVERSAS UNIDADES (105, 106, 305, 306) ALÉM DA UNIDADE 205, QUE ERA A SUA DE FATO. POIS BEM. A RECORRENTE IMPUGNA A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, ALEGANDO QUE O OCORRIDO NÃO ULTRAPASSA O “MERO DISSABOR”. CONTUDO, A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELO RECORRIDO VAI ALÉM DE UM SIMPLES ABORRECIMENTO COTIDIANO. O RECEBIMENTO CONTÍNUO DE MÚLTIPLOS BOLETOS COM DADOS SEMELHANTES, A CONFUSÃO GERADA, A NECESSIDADE DE CONTATO COM A ADMINISTRADORA PARA SANAR O PROBLEMA, O ENVIO DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO E A PERSISTÊNCIA DAS COBRANÇAS INDEVIDAS, INCLUSIVE COM NOTIFICAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA, CONFIGURAM UM TRANSTORNO SIGNIFICATIVO. É INCONTROVERSO QUE A RECORRENTE, AO FALHAR NO GERENCIAMENTO ADEQUADO DE SEU SISTEMA DE COBRANÇA, DEU CAUSA DIRETA AO TRANSTORNO SUPORTADO PELO RECORRIDO. ASSIM SENDO, COADUNO COM O ENTENDIMENTO PROFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
, NOS MESMOS TERMOS:
“Entendo que cabia a parte Ré procedeu com a devida compensação de valores pagos pelo Autor ou até o reembolso e emissão de novos boletos sem juros e demais encargos. Assim, por falha nos serviços da própria parte Requerida, entendo que a parte Autora não pode ser penalizada”.
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ TEM PACIFICADO O ENTENDIMENTO DE QUE A COBRANÇA INDEVIDA, MORMENTE QUANDO REITERA FALHAS E OBRIGA O CONSUMIDOR A ENVIDAR ESFORÇOS PARA RESOLVER QUESTÃO QUE NÃO DEU CAUSA, PODE CONFIGURAR DANO MORAL, A DEPENDER DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. EMBORA NÃO TENHA HAVIDO NEGATIVAÇÃO DO NOME DO RECORRIDO, A SITUAÇÃO DE SER CONSTANTEMENTE COBRADO POR UMA DÍVIDA JÁ QUITADA, DECORRENTE DE UM ERRO DA PRÓPRIA ADMINISTRADORA, GERA ANGÚSTIA, PERDA DE TEMPO ÚTIL E CONSTRANGIMENTO, AFETANDO A TRANQUILIDADE E A PAZ DO INDIVÍDUO. A FUNÇÃO PUNITIVO-PEDAGÓGICA DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL É AQUI RELEVANTE, PARA QUE A RECORRENTE APRIMORE SEUS SISTEMAS E PROCEDIMENTOS INTERNOS, EVITANDO QUE FALHAS COMO A OCORRIDA SE REPITAM E CAUSEM TRANSTORNOS A OUTROS CONDÔMINOS. O VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) ARBITRADO NA SENTENÇA A TÍTULO DE DANOS MORAIS, CONSIDERANDO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, A EXTENSÃO DO DANO E A CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES, MOSTRA-SE ADEQUADO PARA COMPENSAR O ABALO SOFRIDO PELO RECORRIDO SEM GERAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. POR FIM, IMPORTANTE REGISTRAR QUE A TESE DE CULPA CONCORRENTE LEVANTADA PELA RECORRENTE, ARTICULADA NO RECURSO EM ID. 12135968 - Pág. 5/6, QUE ALEGA QUE O RECORRIDO DEVERIA TER VERIFICADO A UNIDADE NO BOLETO ANTES DE PAGAR, CONFIGURA INOVAÇÃO RECURSAL. TAL ARGUMENTAÇÃO NÃO FOI DEVIDAMENTE APRESENTADA NA CONTESTAÇÃO DE FORMA A SUBSIDIAR A TESE DE CULPA CONCORRENTE NOS TERMOS AGORA APRESENTADOS EM SEDE RECURSAL. A CONTESTAÇÃO FOCOU NA AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E NA ILEGITIMIDADE PASSIVA, E A REFERÊNCIA À DESATENÇÃO DO RECORRIDO ERA PARA AFASTAR A CULPA DA RÉ, NÃO PARA IMPUTAR CONCORRÊNCIA DE CULPAS. A OPORTUNIDADE PARA A COMPLETA MANIFESTAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROVAS SOBRE ESSA TESE JÁ PRECLUIU, SENDO VEDADA SUA ANÁLISE NESTA FASE, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ASSIM, DEIXO DE CONHECER O RECURSO NESTE PONTO ESPECÍFICO, POR SE TRATAR DE INOVAÇÃO RECURSAL, VEDADA EM SEDE RECURSAL, CONFORME PACÍFICO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. SUPERADA A ALEGAÇÃO INOVADORA, E AUSENTES OUTROS FUNDAMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A R. SENTENÇA, O RECURSO MERECE SER CONHECIDO E IMPROVIDO, MANTENDO-SE A DECISÃO VERGASTADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(7).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
SENDO ESTES FIXADOS EM NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)